Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-92.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002010-92.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AVYNER JUVENTINO DE LIMA - CPF: 026.256.471-83 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), JULIO CESAR SILVA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 017.101.800-13 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA NO VALOR DE R$ 3.000 (TRÊS MIL) REAIS.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE LIMINAR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS APREENSÃO DE VEÍCULO – SALDO REMANESCENTE NÃO NOTIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por danos morais, exceto se preexistirem outras inscrições regularmente realizadas.

II - A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, oriunda de saldo remanescente após venda de bem apreendido em ação de busca e apreensão, é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), quando ausência a notificação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002010-92.2022.8.11.0051 interposto por AVYNER JUVENTINO DE LIMA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. após prolação de sentença nos autos da “ação de restituição de quantia paga com pedido de liminar”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 200414197 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos feitos por AVYNER JUVENTINO DE LIMA nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, todavia, destacando a concessão da gratuidade da Justiça.

Em suma, o apelante sob ID. 200414201 requer a reforma da sentença, reconhecendo integralmente os pedidos da inicial, ocasião em que requereu (i) a restituição do valor pago no importe de R$ 72.677,15; (ii) condenação em quinze mil reais a título de DANO MORAL; (iii) exclusão definitivamente do nome do Reclamante dos cadastros de proteção ao crédito; (iv) declaração de inexistência do débito.

Diante dos pedidos, o recorrente pugna pela aplicação do código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, aduzindo que é dever do credor realizar a prestação de contas através de futura ação de execução quando o crédito for satisfeito apenas parcialmente, além de sustentar que a revelia do réu acarreta o reconhecimento da quitação da dívida de forma integral e restituição dos valores. Ademais, afirma que a negativação do seu nome no SERASA foi indevida, posto que não precedida de notificação escrita.

Contrarrazões do BANCO VOTORANTIM S.A. no id. 200414204 alegando que o veículo apreendido foi leiloado e vendido pelo valor de R$ 31.600,00, restando um saldo devedor no valor de R$ 7.282,89 a ser pago pelo autor/apelante. O apelado ainda afirma que foi enviada notificação extrajudicial, apresentando cópia do AR e da notificação, ao final, requerendo a manutenção da sentença inalterada e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de restituição de quantia paga com pedido de liminar” proposta por AVYNER JUVENTINO DE LIMA (autor/apelante) em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. (réu/apelado).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos feitos por AVYNER JUVENTINO DE LIMA nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, todavia, destacando a concessão da gratuidade da Justiça.

Pois bem.

Extrai-se do recurso que o autor/apelante requer a reforma da sentença, reconhecendo integralmente os pedidos da inicial, ocasião em que requereu condenação por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor AVYNER JUVENTINO DE LIMA realizou financiamento do veículo HONDA CITY SEDAN LX-AT 1.5 16V, cor preta, placa OBE7294. No entanto, diante de problemas financeiros deixou de efetuar o pagamento das prestações devidas e teve seu veículo apreendido após decisão judicial favorável à instituição financeira no processo n. 1010109-74.2017.8.11.0003 (id. 200414166).

Ocorre que, após a venda do veículo, a instituição financeira não apresentou a planilha de cálculos ou prestação de contas a fim de demonstrar o saldo devedor remanescente, nem mesmo realizou uma notificação prévia de forma regular e válida do devedor, efetivando a negativação indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes (id. 200414163).

Importante destacar que a ré/apelada, em suas contrarrazões recursais, alegou a realização de notificação extrajudicial e o envio de correspondência com AR (aviso de recebimento), porém a correspondência foi devolvida com a marcação “endereço insuficiente".

Ocorre que a correspondência foi realmente encaminhada com endereço incompleto por equivoco da apelada, pois restou ausente a numeração da residência (n. 803), apesar dela constar expressamente no contrato bancário de id. 200414164.

Fonte: id. 200414164

Fonte: id. 200414204

Portanto, o Autor/apelante em nenhum momento foi notificado pela instituição financeira, não possuindo conhecimento nem mesmo do eventual saldo devedor, posto que a apelada deixou de realizar a devida prestação de contas após a venda do veículo, inexistindo também prévia notificação regular e válida acerca da inadimplência em razão da insuficiência de endereço na correspondência por equívoco da requerida.

Assim, de acordo com o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, não foi respeitada a necessária notificação prévia do devedor a respeito de eventual registro dos seus dados em cadastros de inadimplentes, destacando-se a inexistência de outra inscrição anterior no extrato apresentado no id. 200414163, configurando danos morais em desfavor do consumidor.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INDEVIDO. SÚMULA Nº 385/STJ.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/12/2008, DJe 1º/4/2009, pacificou entendimento no sentido de que a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por danos morais, exceto se preexistirem outras inscrições regularmente realizadas.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.193.031/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 11/4/2013.)

Importante destacar que a condenação pelos danos morais são cabíveis em razão da ausência da prévia comunicação, independente da real existência e regularidade do débito, desde que não existam outras inscrições anteriores regularmente realizadas.

No caso em tela, comprovada a desídia na conduta da requerida/apelada quanto a notificação prévia, suficiente para responder por culpa, na modalidade de negligência. Nesse ponto, o artigo 186 do Código Civil, preceitua que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Igualmente, reza o artigo 927 do diploma legal citado: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, hipóteses estas incidentes sobre os fatos descritos na exordial.

De forma que, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

Sobre o tema, Yussef Said Cahali (Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635) assevera que: “(...), Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização.”

Nesse sentido a jurisprudência deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1045915-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, oriunda de saldo remanescente após venda de bem apreendido em ação de busca e apreensão, é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), quando ausência a notificação do devedor.

Afigura-se cabível, portanto, a indenização por danos morais postulada pela parte autora/apelante, o que encontra amparo não somente no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à fixação do montante da indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador; atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.

Conforme já decidiu a este respeito, a indenização por dano moral: “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).

Da mesma forma, também decidiu referida Corte no sentido de que: “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3ª T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).

Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que: “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9ª ed., págs. 584/585).

Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, é de se reconhecer que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respeita a gravidade do abalo moral que os fatos provocaram à autora, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento na forma da Súmula 362 do STJ, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

O referido valor possui precedentes nesta Segunda Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA E PERDA DE TEMPO ÚTIL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

2. A ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

3. In casu, os dados que constam na certidão de cessão de crédito não fazem referência quanto ao contrato cedido e o número do contrato que consta na consulta emitida pelo SERASA diverge dos dados de contrato que constam nas faturas de cartão de crédito supostamente não pagas, logo não há certeza quanto à origem do débito. Apenas a juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.

4. Assim, a r. sentença deve ser reformada para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante, bem como condenar a Apelada ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida e a perda de tempo útil, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

5. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 1049769-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Como consequência da ilegalidade da inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, postos que realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, deve a inscrição ser cancelada, sem prejuízo de posterior inscrição, desde que regular.

De outro lado, não merece acolhimento o pedido do apelante quanto a declaração de inexistência do débito e a restituição do valor pago no importe de R$ 72.677,15, pois, verificando os documentos constantes nos autos, especialmente o valor devido de R$ 19.531,27 com atualização em 06/12/2017 (id. 200414168) e a apreensão do veículo no dia 14/01/2021 (id. 200414165), ambos documentos apresentados pelo próprio autor, é evidente que o valor do veículo não foi suficiente para quitação da dívida, restando saldo remanescente.

A conclusão da insuficiência do valor do veículo deve considerar os valores no momento da apreensão (dia 14/01/2021), ocasião em que foi possível a venda pela instituição financeira. Assim, tendo em vista que o veículo possuía o valor de R$ 39.719,00 pela tabela FIPE (id. 200414198) e o valor da dívida atualizada e com juros seria de R$ 39.619,17 (id. 200414199), resta claro a insuficiência de recursos para quitação do débito, pois os valores citados ainda desconsideram as custas processuais e taxa judiciária do processo de busca e apreensão 1010109-74.2017.8.11.0003, além dos custos do leilão extrajudicial, baixa da restrição e posterior alienação do veículo.

Esse contexto também foi corretamente elencado pelo juízo a quo, vejamos:

(...) Segundo a Tabela FIPE (anexa), o valor do veículo, em janeiro de 2021, era de R$ 39.719,00.

Por outro lado, os encargos moratórios e a correção monetária serviram para o acréscimo da dívida original. Os juros previstos na cédula eram os de 1,93% ao mês, correspondentes a 25,79% ao ano. Só a aplicação de tais encargos durante o período compreendido entre a distribuição da ação de busca e apreensão (em dezembro de 2017) e o cumprimento da liminar (em janeiro de 2021) elevaria a dívida para R$ 39.619,17 (cálculos anexos).

Só a comparação entre a Tabela FIPE e o valor da dívida já revela a impertinência da pretensão, especialmente se considerado que, em leilões extrajudiciais, o valor da arrematação ocorre sempre com deságio substancial, ainda mais quando se acrescentam as despesas pelo ato praticado pela instituição.

Dessa forma, mediante simples cálculo de atualização do valor da dívida e da tabela FIPE do valor do veículo, é possível concluir que, no momento da apreensão, a venda do carro em leilão extrajudicial não seria suficiente para quitar o débito, restando saldo remanescente em favor da instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de inexistência do débito e da restituição do valor deve ser mantido como indeferido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para condenar a requerida/apelada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento na forma da Súmula 362 do STJ, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

Como consequência da ilegalidade da inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, posto que realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, DETERMINO o cancelamento da inscrição.

Ademais, inverto a sucumbência anteriormente fixada e condeno a requerida/apelada a pagar os honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024